Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM DEFESA (SÚMULA 237/STF). FRAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. FAZENDA PARANOAZINHO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. TEMA 1.025/STJ E IRDR 8/TJDFT. POSSE ANTIGA, CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, VOLTADA À MORADIA. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 2.028 CC/2002) E PRAZO DO ART. 550 CC/1916. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS E NÃO INDIVIDUALIZADOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora.
2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a usucapião pode ser arguida em defesa, com a finalidade de elidir a pretensão reivindicatória, conforme assentado na Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal.
4. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel.
5. Embora seja exigível que a área objeto da posse esteja individualizada e delimitada, circunstância satisfeita pela identificação da área no 16 durante a inspeção judicial, não há qualquer norma que condicione o reconhecimento da usucapião, mesmo em sede de defesa, à prévia existência de matrícula imobiliária individualizada.
6. A orientação do c. STJ no Tema no 1.025 (REsp no 1.818.564/DF) e a tese firmada no IRDR 8/TJDFT afastam o óbice da pendência de regularização urbanística/registrária, sendo aplicável, por analogia, a situações análogas em outras regiões quando possível a correta delimitação do lote (AgInt no REsp no 2.107.480/DF).
7. Demonstrada posse exercida desde 1973, de forma contínua, mansa e pacífica, com ânimo de dono e destinada à moradia habitual, implementa-se o lapso necessário à usucapião extraordinária, aplicando-se o prazo vintenário do art. 550 do CC/1916, por força da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
8. Protestos judiciais sem individualização da área e dos possuidores — dirigidos genericamente a “todos os ocupantes” — carecem de aptidão para interromper a prescrição aquisitiva, ausente oposição concreta à posse específica exercida; ineficaz, ademais, o protesto promovido por terceiro não titular do domínio e aquele que, ainda que considerado, não impediria o transcurso de novo prazo completo.
9. Reconhecida, em sede de defesa, a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, não subsiste o pedido reivindicatório deduzido pelo proprietário tabular.
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.